Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703889-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATYANA QUEIROZ BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente, AUTORA, para dizer, em 05(cinco) dias, se persiste o interesse no recurso inominado (ID 61039250), diante do ofício (ID 61039252) e alvará de levantamento (IDs 61039256 e 61039257). Após, retornem os autos a conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito